Tribunal: TJMT
Processo: 1005692-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos integrantes do GRUPO PICININ, formado pela AGROPECUÁRIA IRMÃOS PICININ LTDA ME, MOACIR ANTÔNIO PICININ e VALDIR LUIZ PICININ, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Processo de Recuperação Judicial de no 1001875-28.2021.811.0015, indeferiu o pedido com que pretendiam suspender as inscrições dos nomes dos autores nos órgãos de proteção ao crédito e dos efeitos dos protestos dos créditos submetido aos efeitos da recuperação judicial.
Para tanto, aduzem as agravantes que a suspensão dos protestos e dos apontamos nos órgãos de restrição de crédito são medidas necessárias para sua reestruturação e para a continuidade das suas operações econômicas, sendo medida de rigor o deferimento do pleito para que a suspensão ocorra dentro de prazo de blindagem de 180 (centos e oitenta) dias.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, apesar da irresignação das agravantes, a princípio, não se verifica qualquer desacerto da decisão recorrida que indeferiu o pedido de suspensão dos protestos e apontamentos das recuperandas, junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Diferentemente do argumento defendido, o deferimento do processamento da recuperação judicial obstará apenas o curso das ações e execuções que se operam contra o devedor, a rigor do que dispõe o art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005. (destaquei e grifei)
A norma retro mencionada, não abre qualquer margem para que o processamento da recuperação judicial permita atender o interesse das recuperandas, visto que, a suspensão de protestos e apontamentos são corolários lógicos da novação da dívida, portanto, resguardada para depois da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, fase ainda não alcançada no processo em exame.
Nesse sentido, orienta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL – IMPOSSIBILIDADE – PARCELAMENTO EM ATÉ 06 VEZES - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS EXISTENTES NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – INVIABILIDADE – DESCABIMENTO NA FASE DE PROCESSAMENTO – REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - VALOR EXACERBADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do artigo 98, § 6.o, do CPC, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, como forma de assegurar o acesso ao Judiciário. Todavia, o artigo 468, § 7.o, da CNGC dispõe que o referido parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária. Segundo o STJ o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não havendo falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos” (REsp 1374259/MT), razão pela qual deve ser mantida a decisão. O valor arbitrado pelo Juízo a quo a título de honorários ao administrador judicial nomeado foi fixado de maneira exorbitante, desrespeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim, merece ser reduzido para 1,5% (um e meio por cento) do total dos créditos sujeitos à recuperação. (N.U 1005672-62.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)
Assim, com base nessas considerações, não há por onde atender a súplica da parte recorrente, pois não atendidos a contento, os pressupostos da tutela jurisdicional pretendida, notadamente a probabilidade do direito, razão pela qual deve ser indeferida a liminar recursal.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.